Tribunal: TJSP
Processo: 1055546-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Débito inexigível – Danos morais não configurados – Prescindibilidade do aviso de recebimento da carta de comunicação de restrição do nome do autor – Súmula 404 do STJ – Pretensão que deveria ser dirigida ao órgão de proteção ao crédito – Súmula

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Recurso do autor – Débito inexigível – Danos morais não configurados – Prescindibilidade do aviso de recebimento da carta de comunicação de restrição do nome do autor – Súmula 404 do STJ – Pretensão que deveria ser dirigida ao órgão de proteção ao crédito – Súmula 359 do STJ - Incidência da Súmula 385 do STJ – Apontamentos preexistentes realizados por outros credores, cuja ilegitimidade não foi comprovada pelo autor – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual concedida ao autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055546-53.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PERASCO EUFRASIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055546-53.2019.8.26.0100 -Voto no 3704
2
Apelação Cível no 1055546-53.2019.8.26.0100
Apelante: Perasco Eufrasio de Oliveira
Apelado: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não-Padronizados
Juiz: Dimitrios Zarvos Varellis
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 11a Vara Cível
Voto n. 3704
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com indenização por danos morais
Sentença de parcial
procedência
Recurso do autor
Débito inexigível

Danos morais não configurados
Prescindibilidade do
aviso de recebimento da carta de comunicação de restrição
do nome do autor Súmula 404 do STJ Pretensão que
deveria ser dirigida ao órgão de proteção ao crédito

Súmula 359 do STJ - Incidência da Súmula 385 do STJ
Apontamentos preexistentes realizados por outros credores,
cuja ilegitimidade não foi comprovada pelo autor

Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária, observada a gratuidade processual
concedida ao autor.

Trata-se de sentença de fls. 405/410, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em sede de ação declaratória
de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada
por Perasco Eufrásio de Oliveira em face de Itapeva VII Multicarteira Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados, para declarar a
inexigibilidade do débito que implicou a negativação do nome do autor. Ante a
sucumbência recíproca, cada parte foi condenada a pagar suas custas e despesas
processuais; o autor foi condenado a pagar honorários advocatícios ao patrono do réu
fixados em 10% sobre o valor da causa em relação aos danos morais; e o réu foi
condenado a pagar honorários advocatícios ao patrono do autor fixados, por
equidade, em R$1.000,00.
Irresignado apelou o autor (fls. 415/421), aduzindo, em síntese, que os
apontamentos anteriores não são legítimos, o que torna inaplicável a Súmula 385 do
STJ. Argumenta, ainda, que não houve comunicação com AR antes do cadastro
restritivo. Alega que a Súmula 385 somente se aplica em ações ajuizadas contra os
órgãos de proteção ao crédito. Verbera que os honorários advocatícios foram fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055546-53.2019.8.26.0100 -Voto no 3704
3
de forma desproporcional, pois o pedido de declaração de inexigibilidade do débito
era o principal, sendo o pedido de indenização por danos morais meramente
acessório.
O réu apresentou contrarrazões (fls. 425/435).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, emerge como fato incontroverso que a relação jurídica
existente entre as partes denota natureza consumerista, impondo-se, pois, a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a súmula no 297 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”).
Cinge-se a pretensão recursal à configuração do dano moral, à luz da
aplicação das Súmulas 404 e 385 do C. Superior Tribunal de Justiça. Anote-se, por
oportuno, que a declaração da inexigibilidade do débito não foi objeto de
irresignação por parte do réu apelado, e, portanto, está contemplada pela coisa
julgada material.
Em relação à alegada ausência de comunicação da restrição ao autor
por carta com aviso de recebimento, não prosperam os argumentos recursais, a uma
porque há cópia da carta que lhe foi enviada às fls. 267/268, à qual é prescindível o
aviso de recebimento, nos termos da Súmula no 404 do C. STJ: “É dispensável o
aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a
negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”.
Ademais, tal pretensão, ainda que fosse subsistente, deveria ser
dirigida em face do órgão de proteção ao crédito, a quem compete promover a
referida comunicação. Nesse sentido, é o teor da Súmula 359 do C. STJ: “Cabe ao
órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição”.
Tecidas essas considerações, resta analisar a incidência da Súmula no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055546-53.2019.8.26.0100 -Voto no 3704
4
385 do C. STJ ao caso concreto.
A negativação do nome do autor promovida pelo réu ocorreu no dia
28/12/2018, data em que já havia outros apontamentos de
débitos, sendo eles (fls. 23):
1. Débito incluído em 05/11/2018, por CEF, referente ao contrato n.
0121073819000087603, no valor de R$11.216,87.
2. Débito incluído em 03/09/2018, por FIDC NPL2, referente ao
contrato n. 5140871109223000, no valor de R$5.522,82.
3. Débito incluído em 10/01/2018, por Banco Bradesco, referente ao
contrato n. 480057467000068EC, no valor de R$8.491,04.
4. Débito incluído em 27/08/2018, por Banco Bradesco S/A,
referente ao contrato n. 307676438000010AD, no valor de R$143,21.
5. Débito incluído em 09/01/2018, por Credsystem, referente ao
contrato n. 90114101, no valor de R$204,99.
O autor, em réplica, afirma que a “discute a única outra inscrição em
seu nome relativa à empresa FIDC Ipanema nos autos do processo abaixo
mencionado”, referindo-se ao processo no 1013658-62.2019.8.26.0405 (fl. 374).
Todavia, nenhum dos débitos supra relacionados conta a indicação de
exclusão, e, além disso, não há informações sobre o questionamento dos outros três
débitos em demandas judiciais.
Desse modo, ao revés do quanto asseverou o autor, de forma
precedente ao apontamento restritivo em questionamento declarado como indevido
na r. sentença prolatada, havia outras negativações, que, pelo que indicam os
elementos dos autos, eram legítimas, razão pela qual aplicável, in casu, a Súmula no
385 do STJ, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Por
prejudicialidade
lógica
determinativa,
inexistem
danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055546-53.2019.8.26.0100 -Voto no 3704
5
extrapatrimoniais.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, e, com esteio no
artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de Processo Civil, majoram-se os honorários
devidos pelo autor para 12% do valor pretendido a título de danos morais atualizado,
observando-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator